Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-46.2024.8.11.0020
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE BEM APREENDIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUARDA DE MERCADORIA. ALIENAÇÃO POR PREÇO INFERIOR À AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa nomeada fiel depositária de fertilizante apreendido em operação fiscal, buscando, além da autorização para alienação do bem, o ressarcimento pelas despesas de armazenagem acumuladas ao longo do período de guarda. Sentença de parcial procedência autorizou a venda pelo valor da avaliação e o depósito integral do produto da alienação em conta judicial, sem reconhecimento de diárias ou compensação financeira pela guarda.
II. Questão em discussão
2. Duas questões centrais estão em debate: (i) saber se há direito ao ressarcimento pelas despesas de guarda e armazenagem de mercadoria apreendida por empresa nomeada fiel depositária; e (ii) saber se é admissível a alienação do bem por valor inferior à avaliação fiscal, diante da frustração de venda no valor inicialmente fixado.
III. Razões de decidir
3. A nomeação de fiel depositário pelo poder de polícia tributária estadual constitui dever legal, dotado de natureza pública e não contratual, sendo, em regra, incompatível com expectativa de remuneração automática.
4. No entanto, a jurisprudência admite ressarcimento em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas despesas comprovadamente realizadas com a guarda, em valores proporcionais e submetidos a controle de razoabilidade pelo juízo, nos termos do art. 160 do CPC.
5. A exigência de venda pelo valor integral da avaliação fiscal pode comprometer a efetividade da alienação, diante da possível depreciação econômica do bem. O art. 891 do CPC admite a alienação por valor não inferior a 50% da avaliação, em caso de insucesso da primeira tentativa.
6. É legítima a fixação de critério escalonado: primeiro, tentativa de venda pelo valor da avaliação e, após seis meses sem êxito, autorização para alienação por valor não inferior a 50% da avaliação. O produto da venda deve permanecer em conta judicial, com prioridade para eventual ressarcimento do depositário e destinação do saldo ao Estado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. O encargo de fiel depositário, embora de natureza pública e não contratual, pode gerar direito ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com a guarda e conservação do bem apreendido, desde que observada a razoabilidade, mediante controle judicial.
2. Admite-se a alienação de bem apreendido por valor inferior ao da avaliação fiscal, respeitado o limite mínimo de 50% desse valor, quando frustrada a venda por valor integral no prazo de seis meses, nos termos do art. 891 do CPC.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000896-46.2024.8.11.0020

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS, CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[RUDI BASSO - CNPJ: 07.534.751/0001-37 (APELANTE), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS DALBERTO MOREIRA - CPF: 491.620.476-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des
.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE BEM APREENDIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUARDA DE MERCADORIA. ALIENAÇÃO POR PREÇO INFERIOR À AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa nomeada fiel depositária de fertilizante apreendido em operação fiscal, buscando, além da autorização para alienação do bem, o ressarcimento pelas despesas de armazenagem acumuladas ao longo do período de guarda. Sentença de parcial procedência autorizou a venda pelo valor da avaliação e o depósito integral do produto da alienação em conta judicial, sem reconhecimento de diárias ou compensação financeira pela guarda.

II. Questão em discussão

Duas questões centrais estão em debate: (i) saber se há direito ao ressarcimento pelas despesas de guarda e armazenagem de mercadoria apreendida por empresa nomeada fiel depositária; e (
ii
) saber se é admissível a alienação do bem por valor inferior à avaliação fiscal, diante da frustração de venda no valor inicialmente fixado.

III. Razões de decidir

A nomeação de fiel depositário pelo poder de polícia tributária estadual constitui dever legal, dotado de natureza pública e não contratual, sendo, em regra, incompatível com expectativa de remuneração automática.

No entanto, a jurisprudência admite ressarcimento em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas despesas comprovadamente realizadas com a guarda, em valores proporcionais e submetidos a controle de razoabilidade pelo juízo, nos termos do art. 160 do CPC.

A exigência de venda pelo valor integral da avaliação fiscal pode comprometer a efetividade da alienação, diante da possível depreciação econômica do bem. O art. 891 do CPC admite a alienação por valor não inferior a 50% da avaliação, em caso de insucesso da primeira tentativa.

É legítima a fixação de critério escalonado: primeiro, tentativa de venda pelo valor da avaliação e, após seis meses sem êxito, autorização para alienação por valor não inferior a 50% da avaliação. O produto da venda deve permanecer em conta judicial, com prioridade para eventual ressarcimento do depositário e destinação do saldo ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. O encargo de fiel depositário, embora de natureza pública e não contratual, pode gerar direito ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com a guarda e conservação do bem apreendido, desde que observada a razoabilidade, mediante controle judicial.

2. Admite-se a alienação de bem apreendido por valor inferior ao da avaliação fiscal, respeitado o limite mínimo de 50% desse valor, quando frustrada a venda por valor integral no prazo de seis meses, nos termos do art. 891 do CPC.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RUDI BASSO – ME
, nos autos da Ação de Autorização Judicial com Pedido de Alvará para Venda de Bem e Pagamento de Despesas, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, originária da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, tombada sob o no 1000896-46.2024.8.11.0020.

A controvérsia decorre da apreensão de 30 toneladas de fertilizantes (grafite) no Posto Fiscal Henrique Peixoto, em razão de irregularidade no transporte da carga, fato que ensejou a nomeação do Apelante, empresa prestadora de serviços de reboque e pátio, como fiel depositário da mercadoria, a pedido da autoridade fazendária, em 19/11/2023.

O Apelante alega que, passados mais de seis meses da nomeação, não foi procurado pela autoridade fazendária ou pelos proprietários da carga para retirada do produto, o qual, segundo sustenta, é perecível e ocupa espaço significativo em sua estrutura empresarial, gerando prejuízos financeiros, inclusive pelo não pagamento das diárias pactuadas verbalmente, no valor de R$ 280,00.

Em virtude disso, postulou judicialmente autorização para venda da mercadoria apreendida, com a destinação dos valores obtidos ao pagamento das diárias devidas e, posteriormente, ao Estado, para quitação de tributos e multas.

O Ministério Público de 1o grau, instado a se manifestar, opinou pela extinção do feito sem resolução de mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita e ausência de comprovação formal da condição de depositário. Subsidiariamente, manifestou-se favoravelmente à alienação do bem com o depósito judicial dos valores arrecadados, reconhecendo que o Apelante
encontra-se
impossibilitado de manter a guarda da carga, em razão da natureza perecível e dos custos suportados, embora sem admitir, naquele momento, a destinação parcial para pagamento de diárias.

A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido, autorizando a venda da mercadoria, desde que respeitado o valor mínimo da nota fiscal (R$ 204.498,00), determinando o depósito integral do montante em conta judicial, e posterior transferência ao Estado de Mato Grosso, sem acolher o pleito referente ao pagamento das diárias ao depositário. Não houve condenação em custas ou honorários.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que a sentença deixou de apreciar o pedido principal referente ao ressarcimento das diárias de guarda do bem, e determinou a venda com base em critérios não constantes da inicial, em especial o valor mínimo da nota fiscal, desconsiderando a depreciação do produto decorrente do tempo e da natureza perecível da mercadoria.

Aduz, ainda, que a sentença beneficiou exclusivamente o fisco, impondo ao Apelante ônus excessivos sem considerar a justa contraprestação pelo serviço de armazenamento prestado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, não se opondo à venda judicial, desde que o valor seja depositado em juízo, porém pugnou, com base no princípio da causalidade, que eventuais honorários sucumbenciais sejam imputados ao autor da ação, por ter dado causa à demanda que poderia ter sido resolvida administrativamente.

O Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu parecer no sentido da ausência de interesse público ou coletivo, deixando de ingressar no mérito recursal.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelo não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RUDI BASSO – ME

contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de autorização judicial para alienação de bem apreendido pelo fisco estadual, consistente em 30 toneladas do produto comercial “
Grafsolo
”, armazenado sob a guarda do Apelante desde novembro de 2023.

A insurgência recursal limita-se, essencialmente, à alegação de nulidade da sentença por julgamento
extrapetita
e ao pleito de modificação do provimento jurisdicional para determinar a venda do produto pelo valor de mercado, com destinação preferencial de parte do montante obtido ao pagamento de supostas diárias de armazenagem.

De início, quanto à preliminar ventilada de nulidade absoluta da sentença, tenho que esta não merece guarida.

A sentença hostilizada manteve-se nos limites do pedido inicial, que, conforme consta dos autos, foi claro ao requerer a autorização judicial para venda do bem apreendido com posterior
pagamento das diárias devidas ao Requerente e do tributo incidente junto à SEFAZ
, ou, alternativamente, a realização de leilão da mercadoria.

Todavia, o juízo a quo, ao determinar que a venda observasse o valor mínimo constante da nota fiscal, critério usualmente adotado como parâmetro fiscal e jurídico para evitar alienação por preço vil, e ao estabelecer o depósito integral do produto da venda em conta judicial,
não extrapolou os limites objetivos da demanda
, mas apenas adotou medida de prudência e compatível com os interesses fazendários que permeiam a lide.

A eventual discordância quanto à forma de destinação dos valores obtidos não caracteriza julgamento fora dos limites do pedido, mas
discrepância entre o pleito e o entendimento do juízo quanto à legalidade e conveniência da destinação pretendida
.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por julgamento
extrapetita
.

No tocante ao cerne da controvérsia (pagamento das diárias de guarda) verifica-se, conforme apontado pelo
Parquet
de primeiro grau, que o Apelante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da avença contratual, tampouco demonstrou ter firmado instrumento escrito com a administração pública ou com o contribuinte originário da carga, que autorizasse a cobrança de valores pela armazenagem.

O ordenamento pátrio, embora admita em certos casos o exercício do direito de retenção pelo depositário judicial ou convencional, exige
a prévia demonstração da relação jurídica subjacente que legitime a contraprestação reivindicada
, em especial quando se trata de ente público.

No caso,
não há portaria, contrato, autorização administrativa ou mesmo termo de compromisso
que estabeleça o valor da suposta diária de R$ 280,00 ou que vincule o Estado de Mato Grosso ao pagamento de tal quantia. O próprio Ministério Público, em sua manifestação de primeiro grau, ponderou pela inexistência de base documental que evidenciasse a formalização da condição jurídica do Apelante como depositário contratual.

Ademais, o bem apreendido —
produto "
Grafsolo
"
— segundo consulta realizada por este Relator junto ao site do fabricante (
https://www.grafite.com/grafsolo
),
não é perecível
, mas sim um fertilizante mineral com prazo de validade indeterminado, o que afasta a urgência na alienação por risco de deterioração e reduz o impacto da suposta ocupação de espaço alegada pelo Apelante como justificativa para a cobrança de diárias:

Saliente-se que o instituto do fiel depositário não decorre, necessariamente, de contrato entre as partes, mas sim de nomeação judicial ou administrativa vinculada a dever legal de guarda e conservação do bem, como ocorre nos casos de apreensão por autoridade fazendária.

Trata-se de incumbência de natureza acessória e pública, atribuída com base na confiança e na necessidade de preservação do objeto apreendido, não gerando, por si só, obrigação de contraprestação pecuniária, salvo se expressamente pactuada nos termos legais.

Nesse contexto, o simples exercício da função de depositário, especialmente na ausência de manifestação formal da Administração quanto ao valor e à forma de remuneração, não autoriza a retenção de valores ou cobrança de “diárias” presumidas, sob pena de burla ao regime jurídico das contratações públicas e à exigência de prévio empenho da despesa.

Assim, em que pese o esforço do Apelante em demonstrar que suportou encargos ao manter a guarda da mercadoria, o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa, mas exige, para qualquer pagamento a título de despesa, a comprovação da existência de vínculo obrigacional e da regular liquidação do crédito.

A fixação de valor, ainda que por equidade, somente seria possível em hipóteses nas quais restasse suficientemente demonstrado que o serviço foi requisitado pela Administração Pública nos moldes da contratação informal e emergencial — o que, repita-se, não se verifica nos autos.

Assim, não comprovada a existência de contrato administrativo, de contratação direta, de requisição formal ou de qualquer outro elemento que justifique a imputação do dever de indenizar à Fazenda Pública, impõe-se a rejeição do pleito de retenção parcial dos valores da venda do bem apreendido a título de pagamento de diárias.

Ressalte-se, por fim, que nada impede que o Apelante, caso entenda possuir crédito decorrente de despesas assumidas com a guarda da mercadoria, promova a via própria adequada para cobrança do suposto valor devido, mediante a instrução processual compatível com as exigências legais para responsabilização da Administração Pública, inclusive quanto à comprovação do serviço prestado, liquidez do valor e eventual ato autorizativo. Contudo, tais pretensões não podem ser satisfeitas incidentalmente nesta demanda de jurisdição voluntária, desprovida dos elementos mínimos de prova contratual ou de empenho da despesa pública.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à autorização judicial para alienação do bem apreendido, depósito integral do valor em conta vinculada ao juízo e subsequente transferência ao Estado de Mato Grosso, após cumprimento das formalidades processuais.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RUDI BASSO - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de autorização judicial com pedido de alvará para venda de bem e pagamento de despesas, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e CARLOS DALBERTO MOREIRA.

A sentença recorrida determinou a expedição de alvará judicial para venda da mercadoria apreendida, com validade de um ano, estabelecendo que a mercadoria não poderia ser vendida por preço inferior ao da avaliação contida no Termo de Apreensão (R$ 204.498,00). Determinou, ainda, que os valores relativos à venda deveriam ser depositados em conta judicial vinculada ao processo, com posterior transferência integral ao Estado de Mato Grosso, sem reconhecer o direito do autor ao recebimento das diárias pelo período em que permaneceu como depositário dos bens.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por julgamento extra petita, argumentando que o magistrado extrapolou os limites da lide ao determinar a venda do produto pelo preço mínimo da nota fiscal, com depósito em conta judicial e prestação de contas, sem analisar o pedido principal do autor referente ao pagamento das diárias devidas pelo armazenamento do produto.

No mérito, sustenta que o pedido principal da ação era a venda do produto apreendido para fins de pagamento das diárias do requerente e do imposto e multa perante a SEFAZ. Argumenta que o produto tem prazo de validade e já perdeu grande parte de seu valor original, sendo impossível cumprir a determinação de venda pelo valor mínimo estabelecido na sentença.

Requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido conforme pleiteado na inicial, determinando-se a venda do produto apreendido pelo preço de mercado/praça e não pelo valor da nota fiscal, com transferência ao apelante do valor das diárias devidas pelo período em que permaneceu sob seus cuidados e armazenamento.

O eminente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, votou no sentido de
rejeitar a preliminar de sentença
extra petita
e,
no mérito,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante alega, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por julgamento extra petita, argumentando que o magistrado extrapolou os limites da lide ao determinar a venda do produto pelo preço mínimo da nota fiscal, com depósito em conta judicial e prestação de contas, sem analisar o pedido principal do autor referente ao pagamento das diárias devidas pelo armazenamento do produto.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o pedido principal do autor foi a expedição de alvará judicial para autorização da venda da mercadoria apreendida para fins de pagamento das diárias do requerente e do imposto e multa perante a SEFAZ. Subsidiariamente, requereu a realização de leilão para o mesmo fim.

A sentença recorrida determinou a expedição de alvará judicial para venda da mercadoria apreendida, atendendo ao pedido principal do autor, embora não tenha acolhido integralmente a pretensão quanto ao pagamento das diárias.

Não há, portanto, julgamento extra petita, mas sim procedência parcial do pedido, uma vez que o magistrado se ateve aos limites da lide, decidindo sobre o pedido de autorização para venda da mercadoria apreendida, ainda que com condições específicas quanto ao valor mínimo e destinação do produto da venda.

Assim, em consonância com o voto relator, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento de diárias ao apelante pelo período em que permaneceu como depositário dos bens apreendidos pelo fisco estadual, bem como à forma de venda desses bens.

Conforme se extrai dos autos, o apelante (RUDI BASSO ME) empresa de reboque (guinchos), o qual não possui qualquer relação com a operação comercial objeto de autuação, foi nomeado depositário de carga apreendida pelo fisco estadual (Termo de Apreensão e Depósito no 1169446-3), consistente em 30 toneladas de fertilizantes, em 19/11/2023, tendo permanecido com a guarda do bem desde então, sem que houvesse qualquer providência por parte do proprietário ou do Estado para regularização da situação.

O apelante alega que aceitou a incumbência sob a condição de que seria pago, a título de locação, a importância de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por diária, valor que teria sido aceito pelo fiscal de tributos estaduais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora não haja nos autos prova documental do acordo verbal alegado pelo apelante quanto ao valor das diárias, é certo que a empresa de reboque (guinchos), nomeada pelo Fisco Estadual como fiel depositária dos bens apreendidos, faz jus a uma contraprestação a título de diárias de armazenagem.

Isso porque o depositário teve que cuidar dos bens e ficou impedido de utilizar o espaço para as suas atividades comerciais regulares, o que lhe causou prejuízos financeiros.

A esse respeito, o artigo 628 do Código Civil estabelece que
"o contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão".

No caso em análise, o depósito resultou de atividade negocial e foi praticado pelo apelante no exercício de sua profissão, uma vez que sua atividade principal é o serviço de reboque e guinchos, o que inclui a guarda temporária de veículos e mercadorias.

Ademais, o artigo 643 do Código Civil prevê que "
o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem".

Portanto, é inequívoco o direito do apelante à remuneração pelo período em que permaneceu como depositário dos bens apreendidos.

Contudo, uma vez que não há prova documental do suposto valor acordado verbalmente (R$ 280,00 por diária) e nem legislação específica que regulamente a matéria, entendo que deve ser aplicada, por analogia, a Lei Estadual no 11.070, de 23 de dezembro de 2019, vigente à época dos fatos, que estabelecia valores de diárias para veículos no pátio do DETRAN/MT.

Considerando a quantidade de fertilizantes apreendidos (GRAFITT GRAFSOLO - SC 05 PL. 1260 KG) e os cuidados depreendidos com os referidos bens, entendo que deve ser aplicado o valor de diária de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), correspondente ao código 4022 da referida lei, relativo à
"ESTADIA NO PÁTIO PARA VEÍCULOS COM MAIS DE 4 RODAS POR DIA".

Ressalte-se que, por não se tratar de veículo em estacionamento público, não se aplica a limitação de 30 dias prevista no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

No entanto, de modo a evitar o confisco e o enriquecimento sem causa, entendo ser prudente aplicar a limitação do valor total das diárias de armazenamento em 20% do de avaliação dos bens estipulado pelo fisco no momento da apreensão, conforme parâmetro estabelecido na Lei Estadual no 8.248, de 17 de dezembro de 2004, que instituiu a tabela de taxa de estadia no pátio para veículos/bens apreendidos.

Assim, considerando que a mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 204.498,00 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais) pelo fisco estadual, o valor máximo a ser pago a título de diárias corresponde a R$ 40.899,60 (quarenta mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Quanto à forma de venda dos bens, mantenho a determinação da sentença de que a mercadoria em um primeiro momento deve ser oferecida e vendida por preço não inferior ao da avaliação contida no Termo de Apreensão (R$ 204.498,00), uma vez que esse valor representa a base de cálculo para eventuais tributos devidos.

Contudo, considerando o tempo decorrido desde a apreensão e a natureza perecível do produto, caso não seja possível a venda pelo valor da avaliação contida no Termo de Apreensão (R$ 204.498,00) no período de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da sentença, autorizo a venda pelo valor de mercado, o qual não pode ser inferior ao limite mínimo de 50% do valor da avaliação, nos termos do artigo 891 do CPC, que estabelece:

"Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação."

Por fim, quanto à destinação do produto da venda, determino que, após o depósito judicial dos valores, deverá ser transferido ao apelante o montante correspondente às diárias devidas, observado o limite estabelecido (20% do valor de avaliação dos bens pelo Fisco Estadual no momento da autuação), e o saldo remanescente ao Estado de Mato Grosso, para que providencie a destinação final da quantia de acordo com o procedimento administrativo fiscal referente ao Termo de Apreensão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:
(i)
Reconhecer o direito do apelante ao recebimento de diárias pelo período em que permaneceu como depositário dos bens apreendidos, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por dia, limitado a 20% do valor de avaliação dos bens pelo Fisco Estadual no momento da autuação (R$ 40.899,60);
(
ii
)
Determinar que, após a venda da mercadoria e depósito judicial dos valores, seja transferido ao apelante o montante correspondente às diárias devidas, observado o limite estabelecido, e o saldo remanescente ao Estado de Mato Grosso;
(
iii
)
manter a determinação da sentença de que a mercadoria, em um primeiro momento, seja oferecida e vendida por preço não inferior ao da avaliação contida no Termo de Apreensão (R$ 204.498,00);
(
iv
)
Estabelecer que, em relação à forma de venda, considerando o tempo decorrido desde a apreensão e a natureza perecível do produto, caso não seja possível a venda pelo valor mínimo estabelecido sentença no período de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado do decisum, autoriza-se a venda pelo valor de mercado inferior, observando o limite mínimo de 50% do valor da avaliação, nos termos do artigo 891 do CPC.

É como voto.

V O T O
(VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
RUDI BASSO – ME
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, que, na
“AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE BEM, E PAGAMENTO DE DESPESAS”
n.o 1000896-46.2024.8.11.0020, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, julgou parcialmente procedente o feito, para autorizar a alienação de mercadorias apreendidas, fixando como preço mínimo o valor da avaliação (R$ 204.498,00 - duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais), com depósito integral do montante em conta judicial vinculada e posterior transferência ao ente público, sem reconhecimento de direito a diárias pela guarda.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

No mérito, argumenta que: (i) sua principal pretensão consistia no pagamento das diárias de armazenagem, tendo permanecido por longo período como fiel depositário; (
ii
) o bem apreendido, de natureza perecível, não poderia ser alienado pelo valor de avaliação, requerendo autorização para venda pelo preço de mercado; (
iii
) faz jus ao recebimento do valor relativo à guarda, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda.

O eminente relator, Exmo. Sr.
Des.

Desodete
Cruz Júnior
, proferiu voto no sentido de
rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo
, destacando, em síntese, a ausência de prova contratual que obrigue a Fazenda, o caráter não perecível do fertilizante e a natureza pública do encargo de depositário, que não gera, por si, direito a contraprestação pecuniária.

O voto divergente propôs
rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso,
reconhecendo diárias por analogia a parâmetro legal (R$ 65/dia, com teto de 20% da avaliação) e, quanto à alienação, manter inicialmente o preço da avaliação e admitir, frustrada a venda por 06 (seis) meses, a alienação por não menos de 50% da avaliação, nos termos do art. 891, do CPC.

Para melhor análise, solicitei vista dos autos.

É o merece registro.

Da análise da situação posta, verifica-se que a controvérsia
cinge-se
à possibilidade de reconhecimento do direito do apelante ao recebimento de diárias ou ressarcimento pelas despesas de armazenagem de mercadorias apreendidas, e, subsidiariamente, à forma de alienação do bem.

Como cediço, a Súmula 319, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.”
Ou seja, não cabe presumir a aceitação do encargo sem manifestação expressa do depositário.

Portanto, a nomeação como depositário deve decorrer do consentimento espontâneo da pessoa — seja convocada pelo juiz ou por iniciativa própria. O silêncio ou inércia não geram presunção de que o encargo foi aceito.

Nos termos da Portaria SEFAZ n.o 075/2021, que
“Dispõe sobre a lavratura do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e, utilizado pelo Serviço de Fiscalização de trânsito de bens, de mercadorias e das respectivas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, para registrar as ocorrências verificadas, bem como do Termo de Apreensão e Depósito - TAD-e, para a constituição do crédito tributário pertinente, e dá outras providências
”, o fiel depositário é designado em decorrência do poder de polícia tributária, com critérios específicos, veja-se:

“CAPÍTULO V

CONDIÇÕES PARA NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO

Art.22
Será nomeado fiel depositário de bem e/ou de mercadoria retidos, quando houver a constituição do crédito tributário pertinente por meio de lavratura de TAD-e, o contribuinte que atender os seguintes critérios:

I -
requerer
a condição de fiel depositário relativa ao respectivo TAD-e, por meio do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos (Processo Eletrônico), disponível para acesso no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ,
www.sefaz.mt.gov.br
, mediante a seleção do serviço identificado por e-
Process
; (Nova redação dada pela Port. 210/2023)

II -
estar
regularmente inscrito no CCE/MT;

III - não figurar como sujeito passivo em TAD-e, cujo crédito tributário nele lançado esteja vencido e não pago;

IV -
não
estar enquadrado em Regime Especial de Fiscalização, em medida administrativa cautelar ou em medida cautelar fiscal;

V -
não
estar arrolado no Sistema de Registros de Contribuintes e Pessoas, mantido no âmbito da SEFAZ, com registro de restrição.

§ 1° Ressalvado o previsto no artigo 23, não se aplicam as disposições deste artigo nas hipóteses de:

I -
infrações
descritas nos incisos I e III do artigo 20 desta portaria;

II -
flagrante
delito;

III - constar registro de restrição no Sistema Registros de Contribuintes e Pessoas, mantido no âmbito da SEFAZ.

§ 2° Ainda que não satisfaça aos critérios estabelecidos nos incisos do caput deste preceito, será nomeada fiel depositária, conforme o caso:

I -
a
empresa transportadora, regularmente credenciada ao Controle Fiscal Simplificado, nos termos de portaria específica;

II -
a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos termos do Protocolo ICMS 32/2001.

Art. 23
O contribuinte nomeado na forma prevista no artigo 22 perderá a condição de fiel depositário, devendo restituir imediatamente à SEFAZ o bem ou a
mercadoria depositados
, quando o crédito tributário lançado, em decorrência da obrigação tributária registrada no correspondente TAD-e, for julgado procedente, ainda que parcialmente, em instância única ou em segunda instância administrativa.

Parágrafo único A liquidação do débito pendente de pagamento dispensa a restituição do bem ou da mercadoria à SEFAZ, exigida no caput deste artigo.

Art. 24
Poderão os titulares da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte ou da Superintendência de Fiscalização nomear como fiel depositário da mercadoria retida o requerente, desde que atendidas as seguintes condições: (Nova redação dada ao
caput
pela Port. 210/2023)

I -
o
interessado não figure:

a) como sujeito passivo em TAD-e, cujo crédito tributário nele lançado esteja omisso junto ao Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ, em prazo superior a 15 (quinze) dias úteis;

b) na condição de fiel depositário em TAD-e pendente de pagamento em prazo superior a 15 (quinze) dias úteis;

II -
a
operação e correspondente prestação de serviço de transporte sejam acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e respectivo Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, quando exigido;

III - não conste registro de restrição, para o interessado, no Sistema de Registros de Contribuintes e Pessoas, em regime especial de fiscalização ou em cautelar administrativa, mantidos no âmbito da SEFAZ.

Art. 25
Excepcionalmente, poderá haver também a nomeação de fiel depositário de bem e/ou de mercadoria retidos, ainda que não atendidas as condições previstas nesta portaria, nas seguintes hipóteses:

I -
ação
fiscal volante quando não houver possibilidade de guarda do bem e/ou da mercadoria retidos;

II -
mercadoria
de rápida deterioração ou perecimento;

III - semovente;

IV -
mercadoria
ou carga perigosa.

Parágrafo único A nomeação de fiel depositário de que trata o caput deste artigo será efetuada, de ofício, preferencialmente, pelo próprio autor da lavratura do TFT-e, convertido em TAD-e.

Art. 26
Atendido o disposto neste capítulo, para a identificação do fiel depositário, o autor do TFT-e deverá informar o respectivo número de inscrição estadual e/ou os números de inscrição no CNPJ ou no CPF, conforme se trate de pessoa jurídica ou de pessoa física.”

Já a Portaria SEFAZ n.o 67/2023, que
“Estabelece procedimentos relativos à coleta, armazenamento e destinação de mercadorias, bens, produtos e objetos retidos e/ou abandonados”,
prevê que:

“CAPÍTULO II DA COLETA, ARMAZENAMENTO E LIBERAÇÃO

Seção I Da Coleta e Armazenamento

Art. 4° A CMAP promoverá a coleta das mercadorias, bens, produtos e objetos retidos e armazenados nos depósitos das unidades de fiscalização a cada 90 (noventa) dias, ficando as unidades fazendárias autorizadas a requererem a remoção em menor periodicidade sempre que a circunstância justificar.

§ 1° As empresas credenciadas no Controle Fiscal Simplificado - CFS, instituído pela Portaria n° 163/2018-SEFAZ, de 05/10/2018, regularmente nomeadas como fiel depositárias, em relação as autuações fiscais incidentes sobre as mercadorias, bens, produtos ou objetos retidos por ela transportados, na hipótese de não regularização das respectivas pendências no prazo estabelecido, deverão depositar na sede do Depósito Central da Secretaria de Estado de Fazenda as referidas mercadorias, bens, produtos ou objetos após 30 (trinta) dias contados da data da retenção.

§ 2° Nas retenções de mercadorias, bens, produtos ou objetos, cujo fiel depositário seja a Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, deverão ser observados os termos do Protocolo ICMS 32/2001

§ 3° O trânsito da mercadoria, bem, produto ou objeto retido, do depósito de origem até o Depósito Central, será acobertado pelo documento que fez jus à retenção.

§ 4° A CMAP poderá recusar o recebimento de mercadorias, bens, produtos ou objetos, no caso de não corresponder às quantidades, à qualidade ou às especificações.

§ 5° Na coleta do material a CMAP efetuará rigorosa conferência, discriminando as mercadorias, bens, produtos ou objetos retidos, com indicação das respectivas quantidades e, conforme o caso, a marca, o tipo, o modelo, a espécie, a qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, prazos de validade, condições de conservação, devendo indicar quaisquer diferenças ou anormalidades porventura constatadas.

§ 6° Na movimentação entre depósitos públicos de mercadorias, bens, produtos ou objetos retidos será emitido um Termo de Transferência para Depósito Público - TTDP que será gerido e controlado pela CMAP.

§ 7° As mercadorias, bens, produtos ou objetos depositados no Depósito Central serão agrupadas em lote e identificadas com a Ficha de Identificação de Mercadoria ou Objeto - FIMO, que deverá ser fixada ao lote.

Art. 5°
Na hipótese em que o armazenamento da mercadoria, bem, produto ou objeto retido requerer certificações técnicas incompatíveis com as existentes no Depósito Central da SEFAZ, a CMAP poderá nomear como fiel depositário, armazém de terceiros que as detenham, sem ônus para o Estado.

Parágrafo
único
Excepcionalmente
, quando impedimentos logísticos inviabilizarem a coleta e armazenamento da mercadoria retida, o titular da CMAP poderá nomear como fiel depositário contribuinte mato-grossense, observadas as restrições previstas na legislação tributária.
”

Sendo assim, o encargo assume natureza de
munus
público
, desprovido de natureza contratual, o que afasta a ideia de remuneração automática. Trata-se de obrigação acessória, imposta ao particular para assegurar a eficácia do processo de fiscalização.

Com efeito, quando a autoridade judiciária nomeia como depositário judicial um particular, incumbindo-o da guarda de bens de terceiro, este particular, por exercer função pública, passa a ser considerado agente público, em sua acepção ampla, definida pelo administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello como sendo os
“sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou episodicamente.' Neste aspecto, o ilustre doutrinador classifica esta categoria de 'particulares em colaboração com a Administração”,
espécie do gênero agente público, composta por sujeitos que, sem perderem sua qualidade de particulares, exercem função pública, ainda que transitoriamente e em caráter episódico (
in
Curso de Direito Administrativo, 17a ed. p. 226/232).

Todavia, não se pode ignorar que, na prática, o encargo pode impor ao particular custos materiais concretos (ocupação de espaço, movimentação, vigilância, conservação), sobretudo quando a Administração nomeia terceiros por ausência de capacidade logística. Nesses casos, negar qualquer recomposição esvazia a boa-fé objetiva e pode transferir integralmente ao particular o ônus de uma medida que atende primordialmente ao interesse público de fiscalização, com risco de enriquecimento sem causa.

Assim, conclui-se que as funções do depositário judicial, mesmo que particular, são de caráter essencialmente público, sendo o poder ao qual se acha investido um verdadeiro poder-dever, cabendo-lhe a tutela de interesses alheios, não para a defesa de interesses próprios, mas para que seja viável uma efetiva prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o depositário particular, responsável pelos serviços de guarda e conservação de bens quando determinado pela Justiça, tem direito à remuneração pelas suas atividades, assim como o depositário público. Tal retribuição é fixada pelo magistrado, com base em critérios como a situação dos bens e as dificuldades para a execução do trabalho, nos termos do art. 160, do CPC.
1

Logo, verifica-se que o encargo não gera direito subjetivo a diárias automáticas; mas pode gerar dever de ressarcimento ao depositário, desde que haja prova documental idônea das despesas diretamente ligadas à guarda/conservação, os documentos sejam juntados tempestivamente, e o montante seja razoável e proporcional ao período e às condições do
depósito

com
vedação a planilhas unilaterais ou rubricas estranhas ao objeto da guarda. Esse posicionamento de moderação evita, de um lado, “diárias irreais” e, de outro, a negação absoluta de recomposição de custos efetivos.

Sob outra vertente, embora o douto Relator tenha enfatizado que o produto "
Grafsolo
” (fertilizante mineral com prazo de validade indeterminado) é bem não perecível e não justificaria redução do preço, a experiência forense demonstra que, independentemente de perecibilidade física, há depreciação econômica por fatores de mercado, obsolescência de lote, condições de estocagem, custo de oportunidade e risco de perdas.

Manter indefinidamente a exigência de venda estritamente ao valor da avaliação desloca a alienação para o terreno do inviável, o que contraria o objetivo fazendário e congela a satisfação do interesse público.

Além disso, o art. 891, do CPC oferece critério objetivo para coibir preço vil e, ao mesmo tempo, viabilizar a alienação: não menos de 50% da avaliação quando não houver preço mínimo judicial. A solução divergente, ao preservar por 06 (seis) meses a tentativa pelo preço da avaliação e, só então, autorizar a venda por não menos de 50%, equilibra tutela do erário e efetividade do procedimento.

Razão pela qual, no tocante à forma de alienação, acompanho a solução proposta no voto divergente. Embora inicialmente deva ser respeitado o valor de avaliação (R$ 204.498,00 - duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais), a manutenção indefinida desse patamar pode inviabilizar a venda, sobretudo diante do tempo decorrido e da depreciação econômica da mercadoria.

Quanto à destinação do produto da venda, concordo que os valores decorrentes da alienação devem permanecer depositados em conta judicial vinculada ao feito.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

a) reconhecer a possibilidade de ressarcimento das despesas efetivamente comprovadas com a guarda/armazenagem da mercadoria apreendida, a serem apuradas em liquidação com base em documentação idônea e controle de razoabilidade pelo Juízo de origem, sem fixação de diárias automáticas ou tabelas prévias; facultado ao Juízo, motivadamente, adotar parâmetros comparativos ou teto prudencial para evitar excessos;

b) manter, quanto à alienação, a diretriz de que a mercadoria seja inicialmente oferecida por preço não inferior ao da avaliação fiscal e, não logrando êxito a venda em 06 (seis) meses do trânsito em julgado, autorizar a alienação por valor de mercado não inferior a 50% da avaliação, nos termos do art. 891, do CPC

c) determinar que o produto da venda permaneça em conta judicial, destinando-se prioritariamente ao ressarcimento eventualmente reconhecido ao depositário, com transferência do saldo ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto-vista da 2a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, pois, ao reexaminar o voto anteriormente proferido, reconheço que a solução inicialmente por mim adotada careceu de maior sensibilidade quanto aos efeitos práticos decorrentes do encargo imposto ao particular, no contexto específico da nomeação como fiel depositário de mercadorias apreendidas.

Com efeito, embora o encargo de depositário judicial possua natureza de
munus
publicum, afastando,
via de regra
, o direito subjetivo à contraprestação pecuniária automática, não se pode ignorar que, em determinadas hipóteses, o cumprimento dessa obrigação unilateralmente imposta pelo Estado implica custos materiais efetivos, os quais não podem ser transferidos ao particular sem qualquer forma de recomposição, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Acolho, portanto, a linha interpretativa adotada no voto divergente, que admite o ressarcimento condicionado à comprovação das despesas efetivamente incorridas, a serem apuradas em liquidação, mediante apresentação de documentação idônea, com controle de razoabilidade pelo Juízo de origem e vedação à utilização de tabelas genéricas ou pretensões arbitrárias.

De igual modo, quanto à alienação das mercadorias apreendidas, entendo que a manutenção irrestrita do valor da avaliação como único critério de venda, sem considerar o decurso do tempo e a natural depreciação mercadológica do bem, compromete a efetividade da medida e a satisfação do interesse público.

Por essa razão, também acolho a diretriz de que, frustrada a alienação pelo valor da avaliação no prazo razoável de seis meses, seja admitida a venda por valor não inferior a 50% da avaliação, nos termos do art. 891 do Código de Processo Civil, preservando-se o equilíbrio entre a proteção do erário e a viabilidade da alienação.

Diante dessas considerações, reconsidero o voto anteriormente proferido para acompanhar, na íntegra, o voto-vista da 2a Vogal, conferindo parcial provimento ao recurso, nos exatos termos ali delineados.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho os acréscimos do voto da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, nesta oportunidade aderido pelo e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025